Tribunal: STM
Processo: 7000530-23.2022.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. ARTIGO 206, § 1º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. HOMICÍDIO CULPOSO. ACIDENTE COM EXPLOSÃO DE PNEU. INOBSERVÂNCIA DO DEVER OBJETIVO DE CUIDADO. AUSÊNCIA DE PREVISIBILIDADE OBJETIVA. REQUISITOS NÃO CONFIGURADOS. Ausentes os elementos formadores do crime de homicídio culposo, concernentes na inobservância do dever objetivo de cuidado e na previsibilidade objetiva, a absolvição é medida que se impõe. Recurso conhecido e não provido. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE
09/10/2023
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000530-23.2022.7.00.0000/SP
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
REVISOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: MATHEUS EDUARDO CUNHA DE CASTRO
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: CESAR WENCESLAU TRINDADE
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E NEGAR
PROVIMENTO AO APELO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO
MILITAR, PARA MANTER INALTERADA A SENTENÇA ABSOLUTÓRIA
RECORRIDA, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. O
MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES NÃO PARTICIPOU DO
JULGAMENTO. AUSENTE, JUSTIFICADAMENTE, A MINISTRA MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE O SUBPROCURADOR-
GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. GIOVANNI RATTACASO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL

SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000530-23.2022.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: MATHEUS EDUARDO CUNHA DE CASTRO
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: CESAR WENCESLAU TRINDADE
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
EMENTA
APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. ARTIGO 206, §
1º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. HOMICÍDIO CULPOSO.
ACIDENTE COM EXPLOSÃO DE PNEU. INOBSERVÂNCIA
DO DEVER OBJETIVO DE CUIDADO. AUSÊNCIA DE
PREVISIBILIDADE
OBJETIVA.
REQUISITOS
NÃO
CONFIGURADOS.
Ausentes os elementos formadores do crime de homicídio culposo,
concernentes na inobservância do dever objetivo de cuidado e na
previsibilidade objetiva, a absolvição é medida que se impõe.
Recurso conhecido e não provido. Decisão por unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do
Superior Tribunal Militar, em Sessão de Julgamento, sob a presidência do Ministro
Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer e em negar
provimento ao Apelo interposto pelo Ministério Público Militar para manter a
Sentença absolutória recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 09 de outubro de 2023.
RELATÓRIO
7000530-23.2022.7.00.0000
40001355708 .V37
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Trata-se de Apelação interposta pelo Ministério Público Militar contra
a Sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para a Aeronáutica da 1ª
Auditoria da 2ª CJM, de 13 de junho de 2022, que absolveu o Primeiro-Sargento da
Aeronáutica
CÉSAR
WENCESLAU
TRINDADE
e
o
Soldado
da
Aeronáutica MATHEUS EDUARDO CUNHA DE CASTRO do crime previsto no
art. 206, § 1º, do CPM (APM nº 7000275-39.2021.7.02.0002/SP, evento 133,
SENT_PROF_AUDIÊNCIA1).
A Ação Penal Militar teve por base o Inquérito Policial Militar (IPM
nº 7000232-05.2021.7.02.0002/SP) instaurado pelo Comando da Guarnição de
Aeronáutica de São José dos Campos-SP, por meio da Portaria GUARNAE-SJ Nº
018, de 26 de maio de 2021, com o objetivo de apurar os fatos referentes ao acidente
com explosão de pneu no Pátio Operacional do Instituto de Pesquisa e Ensaio em
Voo (IPEV), ocorrido em 25 de maio de 2021, que resultou na morte do Soldado
RODOLFO LUIZ DOS SANTOS.
A Denúncia (APM nº 7000275-39.2021.7.02.0002/SP, evento 1,
DENUNCIA1), oferecida em 27 de agosto de 2021 e recebida no dia 8 de setembro
de 2021 (APM nº 7000275-39.2021.7.02.0002/SP, evento 1, REC_DENUNCIA2),
narra, em essência, que:
“1. Em 25 de maio de 2021 o segundo denunciado Sd Castro resolveu, em
companhia do então soldado e colega de farda Rodolfo Luiz dos Santos, calibrar um
dos pneus de uma viatura militar denominada EAS (equipamento de apoio ao solo),
pertencente ao acervo do Correio Aéreo Nacional (CAN), em São José dos Campos-
SP, que seria utilizada naquele dia para carregar grande quantidade de materiais
transportados para Alcântara.
2. Ato contínuo, dirigiram-se à oficina mecânica do DCTA e de lá retiraram um
cilindro de alta pressão carregado com nitrogênio, gás utilizado para a calibração
de pneus de veículos pesados.
3. Ocorre que ambos os soldados não eram preparados para a realização dessa
tarefa, que, muito embora possa ser à primeira vista considerada simples, constitui
atividade complexa na medida em que requer conhecimentos técnicos específicos
acerca da operação de cilindro de alta pressão, o que engloba conhecimentos sobre
pneumática e hidráulica, além de cuidados de segurança do trabalho necessários.
4. Nesse particular, apurou-se que os dois soldados, carentes das habilidades
técnicas exigidas para a operação do cilindro e em não conseguindo calibrar o
pneu da viatura, decidiram chamar um militar experiente nessa área, razão por que
procuraram o SGT César, ora primeiro denunciado, especialista em atividade de
hidráulica e pneumática, para execução da tarefa.
5. Consta dos autos que, em um primeiro momento, o Sgt César começou a operar o
cilindro de nitrogênio, controlando a válvula para liberação do gás, ao passo que o
segundo denunciado, Sd Castro, manipulava a mangueira acoplada ao cilindro para
calibrar o pneu.
7000530-23.2022.7.00.0000
40001355708 .V37
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

6. Ocorre que o Sd Castro não conseguiu liberar o ar da mangueira para calibrar o
pneu, razão pela qual trocou de tarefa com Sgt César, invertendo-se os papéis, ou
seja, o soldado passou a operar o cilindro de alta pressão, sem ter capacitação
técnica necessária para tanto, e o graduado a manipular a mangueira e bico injetor
no pneu que pretendiam calibrar.
7. Apurou-se que poucos instantes após assumir a manipulação da mangueira, o Sgt
César passou a sentir fortes dores no ombro, passando a função ao Sd Luis Santos,
continuando o Sd Castro a operar o cilindro, sem ter treinamento e capacitação
técnica para tanto.
8. Nesse particular, pouco tempo após o início da calibragem, o pneu da viatura
estourou em razão da grande quantidade de nitrogênio liberada pelo Sd Castro e
atingiu fatalmente o Sd Luis Santos, que, infelizmente, veio a óbito em razão dessa
fato, sendo a causa mortis politraumatismo, conforme consta do laudo elaborado
pelo Instituto Médico Legal.
9. Apurou-se que o Sgt César jamais poderia ter permitido ao Sd Castro operar o
referido cilindro de nitrogênio de alta pressão, eis que tal atividade, em virtude de
sua complexidade, somente pode ser executada por especialistas e jamais por
soldados, como, infelizmente, se verificou nos autos, revelando atuar imprudente do
graduado determinar a um soldado sabidamente desprovido de conhecimentos
técnicos a operação de cilindro de alta pressão, o que evidentemente representou
quebra do dever de cuidado objetivo que lhe competia, evento que determinou a
morte da vítima , Sd Luis Santos.
10. Outrossim, é certo que a vítima, Sd Luis Santos, ao assumir a calibragem do
pneu em substituição ao Sgt César, sentou-se em frente ao pneu calibrado, conduta
que jamais poderia ter acontecido em virtude do risco da operação, sendo que o
graduado, agente detentor de conhecimentos técnicos e de segurança próprios para
a tarefa em questão, omitiu-se em seu dever de alertar a vítima acerca do risco e
tirá-la de imediato daquela posição, revelando ter atuado de forma negligente,
possibilitando uma vez mais a ocorrência do óbito do Sd Luis Santos.
11. De outro lado, atuou o Sd Castro, ora segundo denunciado, de forma imprudente
ao manipular sem os conhecimentos técnicos necessários o referido cilindro de alta
pressão, ciente dos riscos dessa atividade, causando com esse atuar, muito embora
sem intenção, a morte do Sd Luis Santos.
12. Registro que tanto o cilindro de alta pressão quanto o pneu calibrado foram
periciados, sendo que o laudo pericial atesta a higidez de ambos os equipamentos,
não havendo falhas técnicas à regular utilização deles.
13. Assim agindo, verifica-se terem os DENUNCIADOS incorrido no crime de
homicídio culposo, definido no artigo 206, § 1º, do Código Penal Militar (CPM),
haja vista que causaram a morte culposa da vítima, Sd Luis Santos, atuando de
forma imprudente e negligente, mediante violação de regra técnica de profissão,
qual seja, a obrigação de apenas especialistas manipularem o cilindro de alta
pressão, com inobservância do dever de cuidado objeto imposto, eis que deixaram
de obedecer a todas as regras de segurança necessárias à calibragem de pneu de
veículo pesado.
7000530-23.2022.7.00.0000
40001355708 .V37
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

14. Trata-se de crime militar definido no artigo 9º, inciso II, alínea "a", do Código
Penal Militar. ”
Constam nos autos relacionados, dentre outros, os seguintes
documentos merecedores de destaque:
-
Portaria
de
Instauração
de
IPM
(IPM
nº
7000232-
05.2021.7.02.0002/SP, evento 1, DOC2 - fls 01);
- Registro de ocorrência do Oficial de Dia (IPM nº 7000232-
05.2021.7.02.0002/SP, evento 1, DOC2 - fls 03);
-
Boletim
de
ocorrência
-
óbito
(IPM
nº
7000232-
05.2021.7.02.0002/SP, evento 1, DOC2 - fls 15 a 19);
- Relatório de análise de falha em pneu e roda – Acidente DCTA (IPM
nº 7000232-05.2021.7.02.0002/SP, evento 1, DOC6 - fls 15 a 42);
-
Fichas
de
atendimento
médico
(IPM
nº
7000232-
05.2021.7.02.0002/SP, evento 1, DOC7 - fls 09 a 20);
- Relatório Técnico – Avaliação conjunto regulador de pressão (IPM nº
7000232-05.2021.7.02.0002/SP, evento 1, DOC8 - fls 07 a 20);
- Registro de imagens das câmeras de segurança do pátio operacional
(IPM nº 7000232-05.2021.7.02.0002/SP, evento 1, DOC10 - fls 07 a 29);
- Certidão de Óbito – RODOLFO LUIZ DOS SANTOS (IPM nº
7000232-05.2021.7.02.0002/SP, evento 1, DOC11 - fls 07 a 29);
- Laudo Necroscópico – RODOLFO LUIZ DOS SANTOS (IPM nº
7000232-05.2021.7.02.0002/SP, evento 1, DOC12 - fls 27 a 32);
- Relatório do IPM (IPM nº 7000232-05.2021.7.02.0002/SP, evento 1,
DOC25 - fls 01 a 25); e
- Solução do IPM (IPM nº 7000232-05.2021.7.02.0002/SP, evento 1,
DOC26 - fls 01 e 02).
Os Acusados foram devidamente citados, respectivamente, em 15 de
outubro de 2021 (APM nº 7000275-39.2021.7.02.0002/SP, evento 13, DOC2) e em
23 de setembro de 2021 (APM nº 7000275-39.2021.7.02.0002/SP, evento 10,
DOC2).
7000530-23.2022.7.00.0000
40001355708 .V37
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Foram ouvidos, por meio de videoconferência, em 24 de fevereiro de
2022, as testemunhas de acusação, quais sejam, DOMENICO MERRICHELI
e RAFAEL DE LIMA NASCIMENTO, e as testemunhas de defesa IGOR
FEDERECI KEHDI, TIAGO COSTA e ANTONIO ZANNATA NETO. Em seguida,
os Acusados foram qualificados e interrogados (APM nº
7000275-
39.2021.7.02.0002/SP , Evento 62 ao 65).
Na fase do art. 427 do CPPM, o Ministério Público Militar e a
Defensoria Pública da União nada requereram (APM nº
7000275-
39.2021.7.02.0002/SP, Eventos 68 e 72).
Em Alegações Escritas, o Parquet requereu a condenação dos
Acusados pela prática do delito previsto no art. 206, § 1º, na forma do art. 53, todos
do CPM (evento 76 – APM nº 7000275-39.2021.7.02.0002/SP).
A Defensoria Pública da União, em Alegações Escritas, requereu a
absolvição e, subsidiariamente, que seja afastada a agravante prevista no §1º do art.
206 do CPM. (evento 86 – APM nº 7000275-39.2021.7.02.0002/SP).
Em 8 de junho de 2022, o Conselho Permanente de Justiça para a
Aeronáutica da 1ª Auditoria da 2ª CJM, por unanimidade de votos, proferiu Sentença
e julgou improcedente a Denúncia para absolver os Acusados Primeiro-Sargento
CÉSAR WENCESLAU TRINDADE e o Soldado MATHEUS EDUARDO CUNHA
DE CASTRO do crime previsto no art. 206, § 1º, na forma do art. 53, todos do CPM
(evento 130 – APM nº 7000275-39.2021.7.02.0002/SP).
A Sentença foi publicada em 13 de junho de 2022 (evento 133 – APM
nº 7000275-39.2021.7.02.0002/SP, evento 62, DOC1).
O Ministério Público Militar foi intimado da Sentença absolutória em
20 de junho de 2022 e interpôs, na mesma data, o presente Recurso de Apelação
(evento 143 – APM nº 7000275-39.2021.7.02.0002/SP).
Consoante Certidão acostada aos autos, ocorreu o trânsito em julgado
para Defesa em 19 de julho de 2022 (evento 153 – APM nº 7000275-
39.2021.7.02.0002/SP).
Em suas Razões, o Ministério Público Militar pugna pela reforma da
Sentença para condenar os Acusados pela prática do delito previsto no art. 206, § 1º,
na forma do art. 53, ambos do CPM. Para tanto, alega que Apelados atuaram de
forma imprudente e negligente, mediante violação de regra técnica de profissão e
com inobservância do dever de cuidado objetivo imposto, eis que deixaram de
obedecer a todas as regras de segurança necessárias à calibragem de pneu de veículo
pesado ( Apelação nº 7000530-23.2022.7.00.0000/STM, evento 1, DOC2).
7000530-23.2022.7.00.0000
40001355708 .V37
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em Contrarrazões, a Defensoria Pública da União requereu a
manutenção da Sentença absolutória nos seus exatos termos (Apelação nº 7000530-
23.2022.7.00.0000/STM, evento 1, DOC3).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em parecer do Subprocurador-
Geral GIOVANNI RATTACASO, manifestou-se pelo conhecimento e pelo não
provimento do Apelo Ministerial, mantendo-se a Sentença absolutória em todos os
seus termos ( Apelação nº 7000530-23.2022.7.00.0000/STM, evento 7, DOC1).
É o Relatório
VOTO
Estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do Recurso,
devendo, pois, ser conhecido.
Cuida-se de Apelação interposta pelo Ministério Público Militar,
insurgindo-se contra a Sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para
Aeronáutica da 1ª Auditoria da 2ª CJM, de 13 de junho de 2022, que absolveu o
Primeiro-Sargento da Aeronáutica (1S BMA - Básico em Mecânica de Aeronaves)
CÉSAR WENCESLAU TRINDADE e o Soldado (S1 SAD - Serviço
Administrativo) MATHEUS EDUARDO CUNHA DE CASTRO do crime previsto
no art. 206, § 1º, do CPM.
Em síntese, nos termos da Denúncia, em 25 de maio de 2021, os
Soldados MATHEUS EDUARDO CUNHA DE CASTRO e RODOLFO LUIZ DOS
SANTOS tentavam calibrar o pneu de um veículo militar com um cilindro de
nitrogênio de alta pressão no pátio do Departamento de Ciência e Tecnologia
Aeroespacial (DCTA), localizado São José dos Campos-SP. Faltando o
conhecimento técnico necessário para essa tarefa, pediram a ajuda do Primeiro-
Sargento CÉSAR WENCESLAU TRINDADE, especialista em pneumática e
hidráulica, para auxiliar no serviço. Após algum tempo de calibragem, no qual os
três militares revezavam-se nas posições junto ao bico de abastecimento e à válvula
do cilindro, o pneu explodiu, causando a morte do Soldado RODOLFO LUIZ DOS
SANTOS, que, na oportunidade, estava deixando a função junto ao bico de
abastecimento.
Após
diversas
diligências
investigatórias
promovidas
pelo
Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial, o Ministério Público Militar
denunciou os militares (1S BMA CÉSAR e S1 SAD CASTRO) por terem “incorrido
no crime de homicídio culposo, definido no artigo 206, § 1º, do Código Penal
7000530-23.2022.7.00.0000
40001355708 .V37
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Militar (CPM), haja vista que causaram a morte culposa da vítima, Sd Luis Santos,
atuando de forma imprudente e negligente, mediante violação de regra técnica de
profissão” (APM nº 7000275-39.2021.7.02.0002/SP, evento 1, DOC1).
Em suas Razões, o Ministério Público Militar pugna pela reforma da
Sentença para condenar os Apelados 1S BMA CÉSAR WENCESLAU TRINDADE
e S1 SAD MATHEUS EDUARDO CUNHA DE CASTRO pela prática do delito
previsto no art. 206, § 1º, na forma do art. 53, ambos do CPM. Para tanto, alega que
os Apelados atuaram de forma imprudente e negligente, mediante violação de regra
técnica de profissão e com inobservância do dever de cuidado objetivo imposto, eis
que deixaram de obedecer a todas as regras de segurança necessárias à calibragem de
pneu de veículo pesado (Apelação nº 7000530-23.2022.7.00.0000/STM, evento 1,
DOC2).
Vejamos trechos relevantes dos depoimentos judiciais das testemunhas
quanto às circunstâncias do delito (APM nº 7000275-39.2021.7.02.0002/SP).
O Ten Cel DOMENICO MERRICHELI, testemunha arrolada na
Denúncia, declarou que foi o encarregado do IPM. Afirmou que, durante as
investigações, constatou-se, por meio dos laudos técnicos, que o pneu e roda não
apresentaram falhas que pudessem ocasionar o acidente, assim como o regulador de
pressão e o conjunto do cilindro, que mantinham preservadas sua integridade e sua
calibração.
Quanto à falha na operação, afirmou que a utilização desse tipo de
equipamento é comum em aeronaves e na calibração de carretas, como foi utilizado.
Pontuou que o trabalho que estava sendo executado é uma operação simples, porém
não existia nenhum procedimento operacional previsto para abastecimento de pneu
comum. Enfatizou que, para aeronave, existe uma ordem técnica específica. Pontuou
que, segundo foi apurando, são necessárias duas pessoas para a execução da tarefa,
sendo uma para atuação junto ao conjunto regulador e cilindro (liberando o gás a ser
injetado no pneu) e outra que estaria segurando o bico de abastecimento.
Informou que o Acusado Primeiro-Sargento CÉSAR WENCESLAU
TRINDADE é inspetor de hidráulica, técnico nessa área, e que o Acusado Soldado
MATHEUS EDUARDO CUNHA DE CASTRO possui curso de operador de
equipamento mecanizado, atuando como auxiliar, e não executa esse tipo de
atividade no abastecimento de pneus de aeronaves.
Aduziu que, como não havia procedimento operacional previsto para
abastecimento
de
pneu
comum,
o Acusado
Primeiro-Sargento
CÉSAR
WENCESLAU TRINDADE deveria ter seguido os mesmos procedimentos
utilizados para a calibragem de pneus de aeronaves para evitar o ocorrido.
7000530-23.2022.7.00.0000
40001355708 .V37
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Enfatizou que existe uma cultura organizacional no sentido de que só
as pessoas que trabalham no setor de hidráulica podem operar o cilindro de
nitrogênio. Reiterou que não encontrou nenhum normativo que proibisse a utilização
do cilindro para calibragem de Equipamento de Apoio ao Solo - EAS (APM nº
7000275-39.2021.7.02.0002/SP, evento 62 – Video 1, 2, 3 e 4).
O Sgt RAFAEL DE LIMA NASCIMENTO, testemunha arrolada na
Denúncia, declarou que não presenciou os fatos narrados na Denúncia. Afirmou que
o serviço de calibragem geralmente era feito pela Seção de Hidráulica, pois é onde
há profissionais que detêm o conhecimento técnico para tal atividade. Afirmou que
não foi dada nenhuma ordem à vítima para efetuar a calibragem de pneus, portanto
acredita que o serviço foi iniciativa da própria vítima e dos Acusados.
Disse que o cilindro de nitrogênio fica na Seção de Hidráulica e que
não pode ser pego sem autorização, mas não sabe dizer se há alguma ordem
proibindo a utilização do cilindro.
Aduziu que acredita que a vítima não sabia manusear o cilindro de
nitrogênio, pois a sua qualificação era de operador de empilhadeira. Pontuou, por
fim, que a calibragem da carreta, por uma questão de logística, sempre era feita pela
Seção de Hidráulica (APM nº 7000275-39.2021.7.02.0002/SP, evento 62 – Vídeo 5,
6, 7 e 8).
O Sgt IGOR FEDERICI KEHDI, testemunha arrolada pela
Defesa, declarou que atua na Seção de Hidráulica. Enfatizou ser comum que a Seção
de Hidráulica faça a calibragem de EAS com o cilindro de nitrogênio, pois não
existe outro material disponível para realizar esse trabalho.
Informou que não há proibição na utilização do cilindro de nitrogênio
para esse tipo de atividade por qualquer pessoa e que o equipamento fica em um
carrinho de transporte que, geralmente, permanece em frente à Seção de Hidráulica.
Acredita que os Soldados, de um modo geral, não recebem orientação sobre a
utilização do cilindro de oxigênio. Entende que, como não há nenhuma proibição
expressa para utilização do cilindro, qualquer pessoa poderia utilizá-lo. Contudo, é
necessária uma autorização da Seção de Hidráulica para sua utilização. É necessário,
ainda, conhecimento técnico para utilização do cilindro de nitrogênio. Confirmou
que a Seção de Hidráulica dava suporte aos EAS no que diz respeito à calibragem de
pneus.
Informou
que
o Acusado
Sargento
CÉSAR
WENCESLAU
TRINDADE tem qualificação técnica para operar o cilindro de nitrogênio e acredita
que alguns militares têm conhecimento dos perigos que um cilindro de nitrogênio
pode acarretar. Afirmou que, na época dos fatos, a Organização Militar não tinha o
7000530-23.2022.7.00.0000
40001355708 .V37
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

equipamento mais adequado para calibragem de EAS, por isso era utilizado o
cilindro de nitrogênio (APM nº 7000275-39.2021.7.02.0002/SP, evento 63 – Video
1, 2 e 3).
O Sgt TIAGO JOSÉ RODRIGUES DA COSTA, testemunha arrolada
pela Defesa, declarou que trabalhava com os dois Acusados e conhecia a vítima.
Afirmou que é o encarregado da Seção de EAS e era comum solicitarem à Seção de
Hidráulica para calibrar os pneus com o cilindro de nitrogênio, pois não existia
nenhum outro equipamento à disposição que pudesse fazer a calibragem.
Disse que o pessoal da Seção de EAS não tinha costume de manusear o
cilindro de nitrogênio, mas não havia nenhuma orientação de como proceder.
Informou que alguns veículos possuem calibragem maior que aeronaves, por
isso acredita que uma pessoa poderia pensar que se uma aeronave que utiliza o
cilindro de nitrogênio possui menor calibragem, não haveria problema em usá-lo
para calibrar uma EAS. Enfatizou inexistir orientação escrita ou verbal no sentido de
explicar aos Soldados e demais militares sobre a calibragem com nitrogênio.
Acredita que um Soldado não poderia manusear o cilindro de
nitrogênio e afirmou que ele, pessoalmente, não faz esse tipo de atividade, pois exige
certo conhecimento técnico. (APM nº 7000275-39.2021.7.02.0002/SP, evento 63 –
Video 4).
O Sgt ANTONIO ZANATTA NETO, testemunha arrolada pela Defesa,
declarou já ter trabalhado na Seção de Hidráulica, mas nunca realizou nenhum tipo
de serviço em EAS. Disse já ter trabalhado com o Acusado Sargento CÉSAR
WENCESLAU TRINDADE e afirmou que ele sempre foi muito correto, cumpridor
das normas vigentes e que sofreu em determinados momentos na carreira exatamente
pelo excesso de preciosismo no que diz respeito a cumprir as normas. Desconhece
qualquer tipo de negligência por parte do Graduado e, muito pelo contrário, afirma
que sempre foi cauteloso e cumpridor dos regulamentos técnicos.
Informou que existe aeronave que possui calibragem menor que
algumas EAS’s. Acredita que a falta de equipamento pode levar à utilização do
cilindro de nitrogênio para outros fins, inclusive, já presenciou militares calibrando
pneu de bicicleta com cilindro de nitrogênio.
Desconhece alguma norma no sentido de orientar que uma pessoa sem
qualificação técnica possa utilizar cilindro de nitrogênio para calibragem de
EAS (APM nº 7000275-39.2021.7.02.0002/SP, evento 63 – Video 5).
O Acusado Sargento CÉSAR WENCESLAU TRINDADE, em seu
interrogatório, declarou que é formado pela Escola de Especialista de Aeronáutica no
Curso Básico de Mecânica de Aeronaves. Afirmou que no dia dos fatos foi
7000530-23.2022.7.00.0000
40001355708 .V37
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

abordado por um dos Soldados, mas não se recorda qual, pedindo para que o
interrogando ajudasse na calibragem do pneu. Pontuou que o bico não estava em
boas condições, por isso estavam com dificuldades de encaixá-lo para realizar o
serviço de calibragem. Aduziu que também teve dificuldades em manusear o bico.
Elucidou que, devido às condições do equipamento, realizaram o
processo de encher e depois verificar a pressão, o qual, segundo seu
entendimento, não é o mais adequado. Salientou que a pressão manteve-se nos
mesmos níveis, ou seja, era como se não tivessem enchido. Informou que, no
primeiro momento, tentou encaixar o bico injetor, mas, como estava com dores no
braço, a vítima prontificou-se para tentar fazer a calibragem, encaixando o bico.
Nesse momento, o Corréu estava operando o cilindro de oxigênio.
Afirmou que estava há pouco tempo naquela unidade, tendo se
apresentado em 11 de janeiro de 2021, e que não conhecia todo o efetivo, mas,
apesar do pouco contato que teve com o Acusado Soldado MATHEUS EDUARDO
CUNHA DE CASTRO, com quem, inclusive, já tirou serviço, pode perceber que ele
é um excelente militar. Pontuou que tinha a mesma impressão em relação à vítima.
Disse que os Soldados não afirmaram nada a respeito de estar
cumprindo ordens no momento dos fatos. Acredita que pelo fato de que a vítima era
muito proativa, ela mesma resolveu tomar iniciativa para fazer a calibragem.
Pontuou não existir habilitação para operar cilindro de oxigênio, pois é
uma ferramenta e não há nada que proíba a sua utilização. Esclareceu ter
permanecido no local até o estouro do pneu. Ressaltou que o processo de calibragem
consistiu em encher e conferir a pressão, que manteve-se inalterada, por isso entende
que o estouro foi uma surpresa.
Informou que o cilindro de nitrogênio não pertence apenas à Seção de
Hidráulica, sendo que vários setores utilizam-no, mas, por ser mais utilizado na
Seção de Hidráulica, ali é mais comumente encontrado. Não sabe informar como
funcionava o procedimento para pegar o cilindro de nitrogênio na Seção de
Hidráulica, mas sabe que não tinha nenhum regulamento que proibisse a sua
utilização.
Argumentou que apesar de a Seção de Hidráulica auxiliar na
manutenção dos EAS’s, não concorda com isso, já que a Seção é capacitada para
executar manutenção de aeronaves. Nunca realizou nenhum procedimento de
manutenção em EAS.
Afirmou que o equipamento utilizado não é o ideal, pois necessita que
o militar fique segurando a mangueira e o correto seria um equipamento que
enroscasse no bico do pneu para que não fosse necessário ninguém maneja-lo.
7000530-23.2022.7.00.0000
40001355708 .V37
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Enfatizou que o risco de operar o cilindro em aeronave e em EAS é o mesmo.
Alegou que não cabia ao interrogando interromper o serviço de
calibragem, já que os militares envolvidos não estavam sob seu comando. Não
existia outra forma de proceder à calibragem a não ser da forma que fizeram.
Pontuou que, na época, o cilindro de nitrogênio era o único equipamento capaz de
fazer a calibragem.
Não soube informar exatamente qual a posição da vítima no momento
do estouro do pneu, pois todos revezaram-se nas posições. Afirmou que tinha
conhecimento da técnica para utilização do cilindro de nitrogênio, pois utilizava para
realizar calibragem de pneus de aeronave. Aprendeu na prática a utilizar o cilindro
de nitrogênio e nunca tinha calibrado um EAS (APM nº 7000275-
39.2021.7.02.0002/SP, evento 64 – Video 1, 2, 3, 4, 5 e 6).
O Soldado MATHEUS EDUARDO CUNHA DE CASTRO, em seu
interrogatório, declarou que trabalhava junto com a vítima e que um dia antes dos
fatos tiveram uma missão em que foi colocado bastante peso na carreta e perceberam
que a calibração estava muito baixa. No dia dos fatos, ao tomar conhecimento de que
haveria outra missão em que a carreta iria transportar mais peso ainda e com receio
de que o pneu descolasse do aro e o material caísse, prejudicando a missão que todos
disseram ser muito importante, decidiram encher o pneu, por iniciativas próprias,
não tendo recebido ordem superior para tal.
O cilindro de nitrogênio encontrava-se na frente da Seção de
Hidráulica e como a vítima já havia trabalhado lá e foi autorizado a pegá-lo, sentiu-
se seguro para acompanhá-lo no procedimento. Enfatizou terem pegado o cilindro e
dirigiram-se à carreta, manobrando-a para terem acesso ao pneu. Contudo, na hora
de executarem a calibragem, perceberam que o pneu estava estranho, não estava
enchendo normalmente, parecia que estava vazando. Nesse momento, sentiram-se
inseguros e pararam com o procedimento e foram procurar por um Sargento na
Seção de Hidráulica para ajudá-los, encontrando o Sargento CÉSAR WENCESLAU
TRINDADE.
Elucidou que o Sargento CÉSAR WENCESLAU TRINDADE
começou o procedimento, mas estava com dores no braço, então a vítima o
substituiu no bico injetor e o Graduado foi manusear o cilindro. Esclareceu que
o procedimento deu-se da seguinte forma: enchiam um pouco, paravam e
verificavam a pressão. Percebeu que o Graduado, ao manusear o cilindro, ainda
estava sentido dor e no momento em que o interrogando foi assumir a posição dele,
houve o estouro.
7000530-23.2022.7.00.0000
40001355708 .V37
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Salientou ter trabalhado na Seção de Hidráulica por cerca de 5 a 6
meses e a vítima passou pela Seção de Instrumentação e depois foi para CAN. Disse
que já tinha utilizado o cilindro em aeronaves, mas em EAS foi a primeira vez.
Explicaram tudo para o Sargento CÉSAR WENCESLAU TRINDADE sobre o
motivo de efetuar a calibragem do pneu da EAS e que pretendiam colocar 80
(oitenta) libras no pneu, não sendo essa a capacidade máxima.
Aduziu que, no momento da explosão, a vítima estava diante do pneu e
o Graduado estava entre a vítima e o interrogando. Disse que fez tratamento com
psiquiatra e psicólogo, pois a vítima era um grande amigo e os dois sempre se
auxiliavam nas missões.
Reconheceu que sabiam do perigo de manusear o equipamento, motivo
pelo qual enchiam o pneu um pouco e verificavam a pressão, o que aprendeu como
sendo o procedimento seguro. Salientou que a conclusão de que deveriam calibrar o
pneu com 80 libras foi da vítima. Salientou que quando fazia calibragem em
aeronaves, sempre era acompanhado por um Sargento, tendo aprendido a utilizar o
cilindro no dia a dia na Seção de Hidráulica.
Esclareceu
que
como
o
Sargento
CÉSAR
WENCESLAU
TRINDADE estava com dor, pediu para o interrogando assumir a liberação de
nitrogênio e fechou a válvula, tendo a vítima retirado o bico injetor, oportunidade em
que ocorreu a explosão. Asseverou que o cilindro não foi danificado com a explosão.
Pontuou
que
confiava
no
Sargento
CÉSAR
WENCESLAU
TRINDADE, pois ele é um excelente profissional e afirmou ser normal
para Soldados fazerem missões sem que haja uma ordem superior. Enfatizou que o
receio do interrogando e da vítima era que ocorresse o tombamento da carreta na
missão devido ao pneu estar descalibrado.
Depois do ocorrido, foi afastado por um tempo, mas já retornou ao
serviço, tendo recebido apoio dos outros militares. (APM nº 7000275-
39.2021.7.02.0002/SP, evento 64 – Video 1, 2, 3, 4, 5 e 6).
Cumpre ressaltar que não há nada nos autos que possa desabonar tais
declarações, as quais foram tomadas em Juízo, com a observância do compromisso
legal e diante das partes.
Concernente ao pedido de reforma da Sentença absolutória em razão
das circunstâncias do caso concreto, tendo em vista os elementos de fato e de direito
expostos, inicialmente, cumpre observar que o caput do art. 206 do CPM assim
dispõe:
“Art. 206. Se o homicídio é culposo:
7000530-23.2022.7.00.0000
40001355708 .V37
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Pena - detenção, de um a quatro anos.”
Por sua vez, o art. 33, inciso II, do CPM define crime culposo da seguinte maneira:
“Art. 33. Diz-se o crime:
(...)
II - culposo, quando o agente, deixando de empregar a cautela, atenção, ou
diligência ordinária, ou especial, a que estava obrigado em face das circunstâncias,
não prevê o resultado que podia prever ou, prevendo-o, supõe levianamente que não
se realizaria ou que poderia evitá-lo.”
Por conseguinte, a doutrina afirma que, para a caracterização do delito
na modalidade culposa, são necessárias as presenças dos seguintes elementos:
- conduta humana voluntária (por ação ou omissão);
- violação de um dever de cuidado objetivo, seja pela imprudência,
pela negligência ou, ainda, pela imperícia. A imprudência é a atuação do agente sem
observância das cautelas necessárias, significando ação intempestiva e irrefletida. A
negligência consiste na omissão em relação à conduta que se devia praticar em
determinada situação. Já a imperícia ocorre no âmbito de uma função na qual o
agente, apesar de autorizado a desempenhá-la, não possui os conhecimentos
necessários para realizá-la a contento;
- resultado naturalístico involuntário, ou seja, ocorrência de
resultado lesivo - não desejado - a um bem jurídico tutelado;
- nexo causal, que é a relação de causa e efeito entre a conduta
voluntária perigosa e o resultado involuntário;
- tipicidade; e
- previsibilidade objetiva, consistente na possibilidade de uma pessoa
comum, com inteligência mediana, prever o resultado.
Tendo em vista que os ora Apelados foram denunciados por suposto
cometimento do crime de homicídio culposo, faz-se imperioso averiguar se, além
da tipicidade (art. 206, caput, do CPM), que é inconteste, houve o preenchimento de
todos os demais requisitos necessários à configuração desse delito.
De fato, houve a ação dos agentes, bem como da própria vítima, de
calibrarem o pneu de uma carreta até que houvesse a sua ruptura total, tendo o
deslocamento de ar decorrente causado as lesões que culminaram no óbito
7000530-23.2022.7.00.0000
40001355708 .V37
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

do Soldado RODOLFO LUIZ DOS SANTOS, configurando os requisitos da ação
humana voluntária, do resultado naturalístico involuntário e do nexo de causalidade
entre a conduta e o resultado.
No que toca à violação de um dever de cuidado objetivo, cabe apontar
que restou evidente nos autos que não havia norma operacional para a execução da
calibragem de pneu de Equipamento de Apoio ao Solo (EAS), conforme consta no
testemunho do Ten Cel DOMENICO MERRICHELI, encarregado do IPM, do qual
extrai-se o seguinte “(...) Não existia nenhum procedimento operacional previsto
para esse tipo de ação (calibração de pneu), mas para aeronave, sim”. (APM nº
7000275-39.2021.7.02.0002/SP, evento 62, DOC1, 04:39).
Nota-se que no caso de aeronaves existe um procedimento operacional,
mas não foi encontrado nenhum tipo de norma regulamentadora para o
abastecimento de pneu de veículos terrestres.
Assim, não há que se falar em imprudência, negligência e imperícia,
visto que não há um dever de cuidado objetivo a ser observado, considerando a
ausência de normas técnicas para a calibragem de pneus de viaturas.
Ademais, os Réus e a vítima, de acordo com o conhecimento que
detinham, estavam procedendo da forma que acreditavam ser mais segura, qual seja,
abriam um pouco a válvula do cilindro de nitrogênio e cessavam o abastecimento, a
fim de verificar a pressão do pneu. Contudo, como a pressão se manteve nos
mesmos níveis, acreditaram que a calibragem não estivesse acontecendo, motivo
pelo qual liberavam novamente o fluxo do gás, até que houve o rompimento total do
pneu.
Portanto, nas circunstâncias em que se encontravam, eles procederam
de forma cautelosa, mas, a despeito disso, o sinistro adveio.
Dessa forma, não houve a violação de um dever de cuidado objetivo
por parte dos agentes.
Relativamente à previsibilidade objetiva, requisito essencial para
tipificação da conduta, nota-se o seguinte, vejamos:
Segundo apurado em sede de IPM, durante a tentativa de
calibragem, houve um revezamento no posicionamento dos participantes, sendo que,
a cada momento, um dos militares realizava uma atividade, a saber: manuseio da
válvula do cilindro, manuseio do bico de abastecimento e acompanhamento.
7000530-23.2022.7.00.0000
40001355708 .V37
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nesses termos, com relação à previsibilidade do resultado, é
importante destacar que não faria sentido os Acusados permanecerem próximos ao
pneu, revezando-se no trabalho de enchê-lo, prevendo a ocorrência de uma explosão
que poderia feri-los ou matá-los. Tal circunstância de fato demonstra que, para eles,
a explosão era tida como improvável, sendo que o acidente fugiu às suas
previsibilidades.
Oportuno transcrever o posicionamento desta Corte em casos
semelhantes:
APELAÇÃO. HOMICÍDIO CULPOSO. LESÕES CORPORAIS. MULTIPLICIDADE
DE VÍTIMAS. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR.
REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. INDEFERIMENTO DE PROVA
PERICIAL. ELEMENTOS DO CRIME CULPOSO. AGRAVANTE EM CRIME
CULPOSO. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. PREQUESTIONAMENTO DE
MATÉRIA CONSTITUCIONAL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA MILITAR PARA CONHECER E JULGAR O PRESENTE PROCESSO
SUSCITADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. Reputa-se como
incabível a arguição de incompetência da Justiça Castrense quando o crime é
praticado por militar contra militar em situação de atividade, no exercício de
função militar, nos termos do art. 9º, inciso II, alínea a, do CPM. Preliminar
rejeitada. Decisão unânime. Preliminar de nulidade do presente feito suscitada pela
Defensoria Pública da União, mediante a alegação de cerceamento de defesa. O
indeferimento do pleito de produção de prova pericial não tem o condão de macular
o princípio constitucional da ampla defesa, sendo perfeitamente legal. Ao se
configurar a hipótese prevista no art. 315, parágrafo único, do CPPM, salvo no
caso de exame de corpo de delito, o juiz poderá negar a perícia se a reputar
desnecessária ao esclarecimento da verdade. Preliminar rejeitada. Decisão
unânime. Incabível alegação da Defesa, quando argumenta a ausência dos
elementos característicos do crime culposo, por não existir prova nos autos; e ajuste
na individualização da pena. Para que se configure o delito culposo, deve ser
comprovada a imprudência, a negligência ou a imperícia do agente. A culpa é
caracterizada pelo fato de o agente não ter previsto um resultado de sua própria
conduta, que deveria tê-lo como previsível, evitando sua consumação.
Inobservância do dever de cuidado evidenciada, dada a circunstância de o Apelante
ter assumido a direção de veículo automotor, sem justo motivo. Presentes os
elementos formadores do crime culposo: conduta voluntária; resultado não
intencional; inobservância do dever de cuidado e atenção; previsibilidade e
ausência de previsão por parte do Acusado. Fixação da pena acima do mínimo legal
motivada com base no elevado grau de culpa do agente - por ter agido de forma
imprudente, negligente e com imperícia. A doutrina admite a incidência de
agravantes em crimes culposos, justamente porque compreendem a ideia de que a
agravante referente ao motivo pode estar ligada à conduta voluntária culposa, e não
ao desejo, direto ou indireto, na produção do resultado. Cabível a aplicação do
aumento de pena do art. 206, § 2º, do CPM na proporção de 1/3 (um terço), em
atenção à pluralidade de vítimas, sendo uma fatal e mais 3 (três) decorrentes de
lesões corporais acentuadas, que ocasionaram o afastamento dos Ofendidos por
vários dias de suas funções habituais. A Sentença atendeu corretamente ao
Princípio da Individualização da Pena, que tem matiz constitucional no art. 5º,
inciso XLVI, da CF/88, e visa evitar a injusta padronização da sanção penal. A
7000530-23.2022.7.00.0000
40001355708 .V37
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

correta aplicação da individualização da pena impede igualar, em tábula rasa, os
casos de culpa leve, média e grave. Autos não atestam qualquer afronta aos
dispositivos constitucionais citados especificamente para prequestionamento. Apelo
desprovido. Decisão por maioria. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº
0000016-67.2011.7.03.0203. Relator(a): Ministro(a) RAYMUNDO NONATO DE
CERQUEIRA FILHO. Data de Julgamento: 04/12/2012, Data de Publicação:
10/05/2013) [Grifo nosso.]
EMENTA: APELAÇÃO. LESÃO CULPOSA. DIREÇÃO DE VEÍCULO. CONJUNTO
PROBATÓRIO
INSUFICIENTE.
LAUDO
TÉCNICO.
INTEMPESTIVO
E
INCONCLUSIVO. 1) Incabível alegação do Órgão Acusador, quando argumenta a
presença dos elementos característicos do crime culposo. 2) Os Autos não atestam a
efetiva contribuição para ocorrência da conduta delituosa, pois o Réu não agiu com
a inobservância do cuidado objetivo, necessária à configuração do tipo culposo,
consoante o ilícito descrito no art. 33 do CPM. 3) Ausentes os elementos
formadores do crime culposo: conduta voluntária; resultado não intencional; inobservância do dever de cuidado e
atenção; previsibilidade e ausência de previsão por parte do Acusado. 4) A norma
adjetiva castrense dispõe que o juiz não está adstrito ao laudo, ex vi do disposto no
art. 326 do CPM. Poderá julgar de acordo com o seu livre convencimento, motivado
com base nas demais provas produzidas. 5) Impõe-se a manutenção da Sentença
absolutória, com fulcro no art. 439, alínea e, do CPPM. Apelo ministerial
desprovido. Decisão unânime." (STM. Apelação nº 14-42.2011.7.01.0401/RJ.
Relator Ministro Gen Ex RAYMUNDO NONATO DE CERQUEIRA FILHO. Julgado
em 5/3/2013. Publicado no DJe de 8/4/2013). [Grifos nossos.]
APELAÇÃO. MPM. LESÃO CORPORAL CULPOSA. DEVER OBJETIVO DE
CUIDADO. DÚVIDAS QUANTO À INOBSERVÂNCIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO
PRO REO. Para a configuração da lesão culposa, além de ofender a integridade
corporal ou a saúde de outrem, faz-se necessário o elemento subjetivo da culpa,
consistente na violação do dever objetivo de cuidado. O manuseio de armas de fogo
requer cuidado, atenção e, sobretudo, cumprimento de regras de segurança. A falta
de norma orientadora impossibilita perceber quando a conduta deixou de ser uma
fatalidade e tornou-se um crime culposo. A existência de dúvidas quanto à
inobservância do dever objetivo de cuidado leva à aplicação do princípio do in
dubio pro reo. Apelo desprovido. Decisão Unânime. (Superior Tribunal Militar.
APELAÇÃO nº 0000059-84.2013.7.01.0301. Relator(a): Ministro(a) OLYMPIO
PEREIRA DA SILVA JUNIOR. Data de Julgamento: 23/04/2014, Data de
Publicação: 04/02/2015) [Grifo nosso.]
Dessa forma, assim como não houve a violação de um dever de
cuidado objetivo por parte dos agentes, o triste resultado advindo também não lhes
foi previsível, o que descaracteriza a conduta culposa.
Nesse conspecto, não merece reparo a Sentença hostilizada, razão pela
qual adoto seus fundamentos como minhas razões de votar, na forma a seguir:
“(...) 36. Como já mencionado, os três militares envolvidos no acidente, não
esperavam a explosão, apesar de tolerarem o risco de tal atividade de
calibragem. Não tinham, pois, a tal previsibilidade objetiva, um dos elementos do
7000530-23.2022.7.00.0000
40001355708 .V37
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

fato típico culposo. Assim, aos sobreviventes, não pode ser imputado o delito de
homicídio culposo em razão da morte da vítima.
37. Reitera-se, aqui, que o desenvolvimento do próprio posicionamento dos
militares envolvidos no acidente leva inevitavelmente a tal raciocínio. O próprio
acusado, César Wenceslau Trindade, mudou de posição três vezes. Ou seja, iniciou
no manuseio da válvula do cilindro, depois passou para o manuseio do bico de
abastecimento e, por força de dores no braço, finalizou na posição de
acompanhamento. O que se quer dizer aqui, é que qualquer um dos três
envolvidos no acidente, poderia figurar como vítima fatal.
38. Nenhum dos militares que exercia tal atividade de calibragem do pneu,
entretanto, pensava que ocorreria a explosão. O destino, porém, sorrateiramente e
de forma impiedosa, impingiu-lhes, sem o conhecimento dos envolvidos, a prática
de uma verdadeira roleta russa, tendo como vítima fatal o jovem soldado Rodolfo
Luiz dos Santos. Este, lamentavelmente perdeu a vida. O corréu César Wenceslau
Trindade, por sua vez, foi atingido por fragmentos quando da explosão, na mão
esquerda. O acusado Matheus, ao menos escoriações físicas não suportou. Porém,
indiscutivelmente, aos dois sobreviventes, sempre restará a dor moral de ter
participado de uma atividade que levou a óbito um colega de farda exemplar e
querido por todos, segundo relatos de testemunhas.
39. Enfim, pelos argumentos acima retratados, não há que se falar em crime de
homicídio culposo por parte dos acusados César Wenceslau Trindade e Matheus
Eduardo Cunha de Castro.(...)”
Conforme bem pontuado na Sentença, para se configurar o delito
culposo, é essencial que todos os seus elementos estejam presentes, incluindo a
previsibilidade objetiva. Ausente esse requisito, impõe-se a absolvição.
Dessa forma, verifica-se que as condutas ora analisadas não se
enquadram no art. 206, § 1°, do CPM, pois ausentes dois dos elementos formadores
do crime culposo: a inobservância do dever de cuidado e a previsibilidade objetiva.
Em realidade, vê-se que o sinistro representou uma tragédia, em
relação à qual não é possível responsabilizar os Apelados. Inclusive, o fato de ser
utilizado cilindro de nitrogênio não tem o condão de tornar as condutas passíveis de
serem penalizadas, pois o mesmo poderia ocorrer com a calibragem usando ar
comprimido. Inversamente, a calibragem de pneus com nitrogênio pode oferecer
vários benefícios em comparação com a utilização de ar comprimido convencional.
O nitrogênio é um dos elementos mais abundantes na Terra e
apresenta-se, em sua maior parte, em estado gasoso, chegando a preencher 78% do
volume do ar atmosférico, sendo encontrado em todos os organismos vivos. Por ser
um gás inerte, o nitrogênio não é inflamável, não tóxico, incolor, inodoro e insípido.
7000530-23.2022.7.00.0000
40001355708 .V37
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Desse modo, não foi a utilização do cilindro de nitrogênio que
determinou a ocorrência da explosão do pneu, mas, sim, a pressão exercida pelo
volume excessivo do gás nas paredes de borracha, o que poderia ter sido causado,
igualmente, com o uso de ar comprimido, que comumente é usado pelos motoristas
em todas as cidades.
Em contrapartida, trago um trecho de uma notícia jornalística,
publicada no site "g1.com", que relata um acidente envolvendo a explosão de um
pneu, nos seguintes termos:
"Um borracheiro ficou ferido após uma explosão de um pneu durante a realização
de um serviço no estabelecimento dele em São Domingos, distrito de Brejo da
Madre de Deus, no Agreste.
O caso foi registrado por uma câmera de monitoramento na última terça-feira (6).
Por volta das 16h21, o borracheiro, identificado como Roberto, aparece nas
imagens levantando o pneu, que havia passado por um serviço realizado por ele.
Com o impacto da explosão, o borracheiro foi jogado para trás." (fonte:
www.g1.com link para matéria e vídeo)
O acidente noticiado demonstra que esse tipo de ocorrência pode
acontecer não apenas com calibragem de nitrogênio, mas também com outros
métodos comumente utilizados. Além disso, a imprevisibilidade do resultado é
evidente nesse caso em particular. Se o borracheiro tivesse conhecimento da
possibilidade de explosão do pneu, jamais tê-lo-ia manipulado da maneira que fez.
(vídeo:https://g1.globo.com/pe/caruaru-regiao/noticia/2023/06/07/video-
borracheiro-fica-ferido-apos-explosao-de-pneu-em-brejo-da-madre-de-
deus.ghtml)
Obviamente que não se está negando que o resultado danoso verificado
foi o pior possível. De fato, a vida é o bem jurídico mais relevante que existe, não
havendo como banalizar-se sua violação. No entanto, o Estado de Direito não
permite que normas e princípios sejam flexibilizados na tentativa de se encontrar, a
qualquer custo, culpados por um resultado trágico.
Não se pode ignorar as normas jurídicas sob o argumento de que
"alguém tem que ser responsabilizado". Não se pode entender por "fazer justiça" o
fato de se condenar alguém cuja culpa não foi devidamente demonstrada nos autos.
Não é esse o papel do Judiciário, a quem cabe garantir a observância das leis e da
Constituição. E julgar um crime apenas pelo seu resultado, por mais grave que seja,
não atende aos princípios que regem o Direito Penal.
Dessa forma, para que se faça justiça no caso concreto, com a
aplicação devida dos institutos jurídicos, já que não se pode condenar pela
inquietação ou pelo pesar causado em função da gravidade do fato ocorrido na OM,
7000530-23.2022.7.00.0000
40001355708 .V37
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

a manutenção da absolvição dos Apelados é medida que se impõe. Afinal, como
visto, não se verificou a presença de todos os elementos necessários à configuração
do delito de homicídio culposo.
Assim sendo, por tudo que consta nos autos, não merece reparo a
Sentença, porquanto encontra perfeita harmonia com o conjunto probatório, devendo
ser mantida nos seus exatos termos.
Ante o exposto, conheço e nego provimento ao Apelo interposto pelo
Ministério Público Militar para manter inalterada a Sentença absolutória recorrida,
por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Revisor, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001355708v37
e do código CRC 2752621c.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 26/10/2023, às 22:37:52
7000530-23.2022.7.00.0000
40001355708 .V37
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR